Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732990-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARYANNA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 204705526 do processo n. 0720881-10.2022.8.07.0003) que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo ora agravante contra Maryanna Ribeiro da Costa, indeferiu a expedição de ofícios aos administradores dos aplicativos de entregas e transportes Ifood, Uber e 99 Taxi e para a empresa administradora do sistema Sem Parar Via Fácil, com o objetivo de localizar o endereço da agravada. Em suas razões recursais (ID 62668770), ao defender o cabimento do presente recurso, o agravante alega que a interposição do agravo de instrumento está amparada pelo entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.696.396, acerca da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC ante situações de urgência e de difícil reparação. Sustenta que “a pesquisa aos sistemas informativos do Poder Judiciário, visando à obtenção do endereço do agravado, constitui medida essencial para que o feito tenha prosseguimento, até porque essas informações só podem ser obtidas por meio de requisição judicial”. Afirma que a ação já tramita há quase um ano e, até o momento, apesar das diversas tentativas realizadas para localização do paradeiro da agravada, ela não foi localizada. Ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão atacada, deferindo-se o pedido de expedição dos ofícios solicitados. Preparo recolhido (ID 62668775). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender haver urgência na apreciação da questão, em razão da inutilidade do julgamento no momento da apelação, com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária indeferiu a expedição de ofícios objetivando localizar o paradeiro da agravada. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento, haja vista que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente da e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Frise-se que, na hipótese, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. A propósito, para reforçar os fundamentos já expostos, pertinente citar ementa de julgado da d. 6a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. I - O pronunciamento judicial que indefere, na busca e apreensão, o pedido do autor de expedição de ofícios de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para pesquisa de endereço do réu e localização do veículo não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1836127, 07451802620238070000 , Relatora: VERA ANDRGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/3/2024, Publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora